Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VOO PRÓXIMO AO EMBARQUE. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS PARA TRECHO NACIONAL E REMARCAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO MANTIDO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 6o JECIVBSB que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la pagar à autora a quantia de R$ 7.688,32, a título de reparação por danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação, além de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de ausência de falha na prestação de serviços já que o voo foi cancelado por impedimentos operacionais em razão do intenso tráfego aéreo. Afirma que a autora foi reacomodada em outro voo no mesmo dia, que não pode responder pela perda do voo internacional, pois foi adquirido de forma separada, tendo a autora assumido o risco de perdê-lo. Refuta a condenação em danos materiais por ausência de comprovação do prejuízo patrimonial. Sustenta ausência de danos morais, em razão da ampla assistência prestada e pelo adiamento justificado; afirma também ausência de lesão a direito da personalidade, já que a autora não demonstrou perda de compromisso ou dano que guarde relação com o atraso questionado. Aponta o cenário atual de crise aérea decorrente da pandemia do Covid-19 e eventual condenação a título de danos morais ensejaria a quebra das companhias aéreas. Subsidiariamente requer a redução do quantum arbitrado por se mostrar excessivo e sem proporcionalidade e razoabilidade. Requer a incidência de correção monetária e juros somente a partir do arbitramento do dano moral.
3. Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea junto a ré para voo de Confins ao Galeão com saída prevista para 12h10min do dia 24/05/2019. A ré comunicou o cancelamento do voo com menos de duas horas para o embarque (Id 19650888). Diante cancelamento, a autora perdeu o embarque em voo internacional adquirido separadamente previsto para 19h20min. Arcou com custos de remissão de passagem no voo internacional e adquiriu novas passagens para percorrer o trecho nacional, tendo a ré limitando-se a devolver o valor da passagem não utilizada.
4. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC). Nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB).
5. O cancelamento do voo em razão de alegado impedimento operacional por intenso tráfego aéreo configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, de forma que não configura excludente de responsabilidade como equivocadamente alega a recorrente, tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela ré e o dano sofrido pela autora.
6. O cancelamento do voo pouco antes do embarque impossibilitou o comparecimento ao voo internacional seguinte, contratado separadamente e previsto para decolar às 19h20min. Nesse ponto, deve-se frisar que o intervalo de tempo de aproximadamente 5 horas entre os voos era suficiente para realização dos trâmites aeroportuários e não constitui elemento apto a afastar a responsabilidade da ré.
7. Diferente do sustentado pela recorrente, não houve reacomodação da autora em outro voo, mas devolução do valor pago e reprogramação da viagem, com alteração dos trechos nacional e internacional e desembolso de valores.
8. Não havendo demonstração de fato de terceiro capaz de afastar sua responsabilidade ou comprovação de que tenha oferecido assistência material necessária à autora capaz de minimizar os prejuízos experimentados, deverá a ré responder pela reparação dos danos.
9. O dano material está devidamente comprovado pelo recibo da taxa de remarcação do voo internacional (R$ 7.188,83 - Id 19650888) e aquisição de nova passagem aérea para percurso do trecho nacional, deduzindo-se o valor já restituído pela ré (R$ 1.179,54 – R$ 680,05 = R$ 499,49 - Id 19650888).
10. No que tange ao dano moral, deve-se ressaltar que os fatos se deram em momento anterior à pandemia da Covid-19, não havendo justa causa a afastar a responsabilização da ré, ora recorrente.
11. Com efeito, o cancelamento do voo próximo ao embarque, somado a ausência de assistência material, que obrigou a autora a adquirir nova passagem para o percurso nacional e remarcar o voo internacional, suportando assim gastos elevados fogem a situação de mero inadimplemento contratual e impõe desgaste suficiente a ensejar violação de direito da personalidade a ser reparado.
12. O quantum reparatório fixado (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo frente a situação narrada. Assim, considerando a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; bem como o grau de culpa do agente, tenho que a reparação está fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
13. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405, do CCB).
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.